Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-21.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável, alegadamente não contratado - Negativa de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que ensejou descontos em benefício previdenciário – Autor que impugnou pontualmente os documentos acostados com a defesa – Perícia grafotécnica que se mostra essencial para

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável, alegadamente não contratado - Negativa de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que ensejou descontos em benefício previdenciário – Autor que impugnou pontualmente os documentos acostados com a defesa – Perícia grafotécnica que se mostra essencial para o deslinde do feito – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido.*